Tribunal: TJPA
Processo: 0004270-22.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004270-22.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: CLAUDEMIR ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADO. MÉRITO. DESCONTOS ACIMA DE 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Claudemir Araújo da Silva, em razão de descontos de empréstimos consignados superiores a 30% de seus rendimentos líquidos. A sentença determinou a readequação dos descontos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação. O apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório. O apelado, em contrarrazões, requer a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Preliminarmente, determinar se houve litigância de má-fé por parte do Banco do Brasil S/A em razão da interposição de recurso;

(ii) No mérito, verificar a configuração do dano moral decorrente dos descontos superiores ao limite legal de 30% dos rendimentos líquidos do autor, e;

(iii) Avaliar a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a rejeição da litigância de má-fé decorre da inexistência de dolo ou conduta processual abusiva pelo apelante, que se limitou ao exercício regular de seu direito de recorrer, conforme os artigos 80 e 81 do CPC.

4. No mérito, a responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A está configurada diante da comprovação documental dos descontos acima de 30% dos rendimentos líquidos do autor, violando o limite previsto e comprometendo o seu mínimo existencial.

5. No caso, o dano moral é
in re ipsa
, pois a conduta abusiva gerou frustração e prejuízo ao autor, indo além do mero aborrecimento, pois exigiu judicialização para a preservação de sua subsistência e de sua família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, e do Tema 1059 do STJ, a majoração dos honorários sucumbenciais é cabível em virtude do desprovimento integral do recurso. Assim, o percentual de honorários é elevado para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados do autor em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A. A interposição de recurso no exercício regular do direito de defesa, sem dolo ou conduta abusiva, não caracteriza litigância de má-fé.

B. O desconto de parcelas de empréstimos consignados em percentual superior a 30% do rendimento líquido configura abuso e gera o dever de indenizar por danos morais.

C. O dano moral em casos de violação do limite legal de consignação é presumido (
in re ipsa
), sendo a indenização fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

D. A majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, §11º, do CPC, é aplicável quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação do Banco do Brasil S/A e, em remessa necessária, majorar os honorários de sucumbência para 15% em favor dos patronos do autor, mantendo o restante da sentença,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01/2025 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em favor de Claudemir Araújo da Silva, devido empréstimos consignados com descontos acima de 30% do limite legal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado os descontos acima de 30% dos rendimentos do autor, fato que comprometera o seu mínimo existencial. Dessa forma, fora aplicada a readequação da parcela do empréstimo consignado e indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em sede de danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A inte
rpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, pela inexistência de responsabilização civil a título de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do valor.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal, pleiteando pela majoração dos honorários sucumbenciais e aplicação de multa por litigância de má-fe por recurso meramente protelatório.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
o apelado pleiteia aplicação de multa por suposta
litigância de má-fé do Banco do Brasil S/A
, visto a interposição de recurso meramente protelatório. Vejamos.

A
litigância de má-fé
constitui um tipo especial de ilícito em que a parte, com dolo ou negligência,
age processualmente de forma inequivocamente reprovável,
violando deveres de legalidade, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação de forma a causar prejuízo à parte contrária e obstar à realização da justiça, conforme artigos 80 e 81 do CPC.

Embora louvável o apelado aduzir litigância de má-fé por intuito meramente protelatório, conforme artigo 80, inciso VII, CPC, não ocorrera tal pretensão por parte do apelante, visto ter se limitado a desenvolver tese jurídica a seu favor e exercer o seu direito de ação constitucionalmente garantido, não tendo a intenção em agir de forma protelatória. Em específico, o apelante almeja retificar a responsabilidade civil em danos morais e, subsidiariamente, diminuí-la.
Dessa forma, não há a ocorrência de má-fé por parte do Banco do Brasil S/A.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MULTA AFASTADA.

1.
In casu
, não é possível inferir que o apelante tenha incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80, do Código de Processo Civil, sequer havido dolo processual ou prejuízo ao banco requerido, ora apelado, uma vez que, as alegações da parte autora, nos presentes autos, integram a tese autoral, revelando-se o exercício do direito de ação constitucionalmente assegurado, não tendo a intenção em agir de modo a almejar o enriquecimento ilícito.

2. A não ocorrência do alegado vício de consentimento na celebração do contrato discutido, por parte do autor, ora apelante, não se permite concluir como um ato praticado em litigância de má-fé, ainda que, o ajuizamento da ação não trouxe nenhum prejuízo a instituição financeira.

3. Assim, diante da ausência de qualquer ato configurador da litigância de má-fé, a teor do disposto no artigo 80, incisos I a VII, do CPC, impõe-se a reforma da sentença tão somente para afastar a condenação do autor/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800096-19.2022.8.18.0071, Relator: Fernando Lopes E Silva Neto, Data de Julgamento: 06/11/2023, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL). (GRIFO).

Nesse ínterim
, rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é aferir o dano moral diante dos descontos dos empréstimos consignados além do limite legal efetuado pelo Banco do Brasil S/A. Vejamos.

Através dos documentos juntados aos autos,
fora comprovada que os descontos foram acima de 30% dos vencimentos líquidos do autor
, conforme contracheques (ID 16557621 – fls. 03/05). Assim, o Banco do Brasil S/A deve ser responsabilizado pelo abuso no débito do empréstimo consignado.

Em
relação aos danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovado os descontos além do limite legal de 30% dos rendimentos líquidos do autor, necessitando judicializar a causa para garantir o mínimo existencial para sobreviver e sustentar sua família, sendo dano moral
in re ipsa
. Além disso, a reparação civil deve compensar o dano, punir o ofensor e desmotivar a conduta lesiva, pois gerou frustração e ultrapassou o mero aborrecimento do autor.
Dessa forma, mantenho o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em danos morais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais
in re ipsa
e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados.

II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto.

III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de desconto no benefício previdenciário do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos descontos, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC.

IV) Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021). (GRIFO).

Ademais, em
relação a majoração dos honorários sucumbenciais
, de
ex officio
e pleiteado pelo apelado, vejamos.

De acordo com o art. 85, §11º, CPC, aduz que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ademais, há o
Tema Repetitivo 1059
do Superior Tribunal de Justiça, definindo que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

No caso em questão, a magistrada aplicara a quantia de 10% sobre o valor da causa, nesse ínterim, como o recurso do Banco do Brasil S/A está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais,
onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada,
totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor dos patronos do autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
do Banco do Brasil S/A
e, em remessa necessária, de
ex officio
,
de acordo com o art. 85, §11º, CPC e o Tema 1059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação ao Banco do Brasil S/A, mantendo o restante da sentença.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2025